Tribunal: TJMT
Processo: 1033005-55.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033005-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE VICENTE DA SILVA - CPF: 155.809.891-72 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1033005-55.2021.8.11.0041– Cuiabá

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
José Vicente da Silva

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM)
E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
ONEROSIDADE EXCESSIVA –

REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1033005-55.2021.8.11.0041– Cuiabá

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
José Vicente da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e repetição de indébito e indenização por dano moral que lhe move José Vicente da Silva, julgou parcialmente procedente o feito, para determinar que o negócio jurídico realizado entre as partes, através do contrato – termo de adesão e cartão de crédito, a taxa de juros de 1,59% ao mês, sem capitalização, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito;
Conceder a tutela de urgência, para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de
pagamento
da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido; e adequando o contrato, havendo comprovação de
pagamento
à maior, facultar a restituição de
forma

simples
e atualizada, da data do
pagamento
indevido. Por fim, condenou ambas as partes em custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Inconformado, arguiu a prescrição quinquenal parcial referente ao período compreendido de 20.07.2009 a 22.09.2021, devendo a pretensão autoral se limitar ao período de 22.09.2021 até a presente data.

No mérito, defende a inexistência de qualquer conduta irregular, uma vez que restou demonstrada a regular contratação da apelada à proposta de adesão com a autorização para desconto na sua folha de pagamento, bem como logrou apresentar as faturas de consumo da apelada, além dos registros de saques.

Menciona que a manutenção da sentença viola o princípio do
pacta sunt servanda
, sendo imprescindível o respeito ao contrato celebrado entre as partes, pois celebrado sem qualquer vício de consentimento, devendo ser mantida a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato.

Assevera que merece reforma a imposição de restituição de valores, uma vez que os descontos efetuados encontram previsão contratual, pugnando pela reforma da sentença.

O apelado
apresentou contrarrazões (id. 116926988), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1033005-55.2021.8.11.0041– Cuiabá

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
José Vicente da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que José Vicente da Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral contra Banco BMG S.A, aduz que é servidor público e que com o passar dos anos percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e ao entrar em contato com o banco, foi informado que os descontos são referentes a empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

Diante disso, manejou a ação pugnando pelo afastamento dos descontos a título de cartão de credito consignado e a cobrança de juros capitalizados, bem como pela redução dos juros remuneratórios para 1,59% ao mês.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que a taxa de juros aplicada no contrato seja de 1,75% ao mês, com restituição na forma simples de valores descontados a maior, caso haja comprovação, bem como distribuiu a sucumbência entre as partes.
(id. 116926980).

Inconformado, o apelante arguiu a prescrição quinquenal parcial referente ao período compreendido de 20.07.2009 a 22.09.2021, devendo a pretensão autoral se limitar ao período de 22.09.2021 até a presente data.

No mérito, defende a inexistência de qualquer conduta irregular, uma vez que restou demonstrada a regular contratação da apelada à proposta de adesão com a autorização para desconto na sua folha de pagamento e afirma a impossibilidade de limitação de juros contratados e de devolução dos valores, bem como logrou apresentar as faturas demonstrando que houve a utilização do cartão de crédito para realização de saques e compras. Pugna pela reforça da sentença.

Pois bem. Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2009, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão, é de bom alvitre destacar que o apelado, em momento algum, alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED (id. 116926976).

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária do autor, verifico a existência de 11 comprovantes de transações, em diversos valores, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos (id. 116926976).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem a d. magistrada ao consignar:

“(..) a Instituição Financeira trouxe a contratação em si para verificar a forma dos encargos pactuados, não podendo prevalecer os encargos estipulados nas faturas do cartão. Deverá a taxa ser a média de mercado, pois no momento que o autor paga o mínimo do contrato, o saldo remanescente passa ser refinanciado, sujeito às taxas regulares e não de cartão de crédito. Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que chega a ser cobrado taxa de 4,80% a.m para custo de financiamento.
(Id. 116926980)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC,
tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022